Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E TUTELA DE URGÊNCIA. AUMENTO DE CARGA EM PADRAO. ENERGIA FOTOVOLTAICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMINAR DEFERIDA. NOTICIA DE DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A quantificação da compensação derivada de dano moral, a ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação de fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra do ofendido e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

1002887-43.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023